Tribunal: TCU
Processo: 038.085/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 901/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1. Processo TC- Processo 038.085/2019-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ministério da Economia (extinto). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (OAB/RJ 140.352) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.